Tribunal: TJSP
Processo: 2214188-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DESTE PARCIALMENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2214188-82.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que são
embargantes WILSON SOARES COUTINHO e RITA DE CÁSSIA BEJARANO
COUTINHO,
é
embargado
CONSTRUTORA
SAMMARONE
LTDACORPORADORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214188-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30386
2
VOTO No 30386 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2214188-82.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: WILSON SOARES COUTINHO E RITA DE CÁSSIA BEJARANO
COUTINHO
EMBARGADA: CONSTRUTORA SAMMARONE LTDA INCORPORADORA LTDA
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALEGADA
OMISSÃO
NO
JULGADO

INOCORRÊNCIA
PRETENSÃO
DE
MODIFICAÇÃO
DESTE
PARCIALMENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por WILSON SOARES
COUTINHO E RITA DE CÁSSIA BEJARANO COUTINHO contra v. Acórdão (fls.
382/385), que, por votação unânime, não conheceram do recurso.
Os embargantes sustentaram que houve omissão no julgado, ao
argumento de que a r. decisão que não conheceu os embargos de declaração fora
surpresa, vez que proferida após ter sido concedido prazo de manifestação nos autos
de origem. Afirmou não poderem ser punidos pela falha cometida pela parte adversa,
salientando que a interrupção permanecia válida do prazo para a interposição do
agravo de instrumento.
Instada a parte adversa a se manifestar, fora apresentada
contraminuta.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022, incisos I, II, do Código de Processo Civil,
somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou
contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado
pelo Julgador.
Nos embargos em análise, o que pretende os embargantes, em
verdade, é a modificação do v. acórdão quanto ao que foi decidido, na medida em que
o vício se refere ao entendimento adotado por esta R. Câmara, quando do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214188-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30386
3
do recurso.
Note-se que no bojo do v. acórdão foi claro em relação ao motivo do
não conhecimento do agravo de instrumento interposto, vez que deveria ter sido
considerado o fato de que não fora suspenso ou interrompido pelos embargos de
declaração não conhecidos para a interposição do recurso.
Neste contexto, oportuno destacar que não se mostra plausível a
alegação dos embargantes no sentido de que a r. decisão que não conheceu dos
embargos de declaração era surpresa, na medida em que eles próprios, quando
instados a se manifestar acerca do seu teor, sustentaram a tese de que a ora
embargada não havia indicado o fundamento do recurso, observando que a
insurgência feita deveria ser objeto de recurso próprio, pugnando inclusive pela a
fixação de multa por entender se tratar de ato protelatório, já que estava sendo
buscado no bojo daquele recurso “esclarecimento” do R. Juízo a quo.
Ora, se assim é, cabia aos ora embargantes a interposição do recurso
considerando o prazo da r. decisão que se pretendia impugnar e não aguardando a r.
decisão a ser proferida em sede de embargos de declaração, os quais, foram
reputados como inadequados por eles próprios.
Acerca dessa temática, este E. Tribunal de justiça decidiu recentemente
que:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que
rejeitou os embargos de declaração. O pedido de reconsideração
não tem o condão de suspender ou interromper prazo para
posterior interposição de recurso. Agravo intempestivo. Decisão
que seria mantida ainda que se conhecesse do mérito.
Impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código
de Processo Civil/2015. Distinção entre prestação alimentícia e
verba de natureza alimentar. Entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça no REsp no 1.815.055/SP. Recurso não
conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2266339-25.2020.8.26.0000;
Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/11/2020; Data de Registro: 27/11/2020)
Assim, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim, mormente quando
este tem por escopo justamente se insurgir contra a forma como foram valoradas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214188-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30386
4
provas produzidas nos autos.
Se os embargantes entendem que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a
esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que
se conforme a decisão ao entendimento dos embargantes (STJ ED AgrRg REsp n°
1.027- DF,/7i DJU de 23.09.91).
Desta forma, fica mantida a r. decisão colegiada embargada nesse
particular.
Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora